Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747752-57.2020.8.07.0000 AGRAVADO: CACIO DA SILVA FONTINELE AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 21098396), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão do Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia (id 21098395 - p. 58) que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0707459-18.2020.8.07.0009 ajuizada em desfavor de CACIO DA SILVA FONTINELE, condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido, para evitar diligências infrutíferas. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que não há previsão leal para a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, destacando, ainda, que o veículo, por ter natureza móvel, pode ser transportado de um lugar a outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. É o breve relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para cumprimento em cinco dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto sequer foi citada nos autos da ação original. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator